Tribunal: CARF
Processo: 13864.720052/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720052/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.070 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
N. L. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO DA PARTE.
No processo administrativo tributário é inviável a intimação dirigida a
advogados do sujeito passivo.(Súmula CARF no 110)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTA PESSOA
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional.
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
Na hipótese de exclusão por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que ocorrer a constituição da sociedade empresária
por interposta pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720052/2018-15
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 818 a 845) contra a exclusão da
Interessada (N.L. Finger Joalheiros Ltda) do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, efetuada por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018 da Equipe
Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional da 8a RF (fls. 814/815).
Da análise conjunta do referido Termo de Exclusão com a Representação Fiscal
de fls. 783 a 804 e o Despacho Decisório de fls. 811/812, depreende-se que a exclusão foi
efetuada em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido:
a) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 , c/c a alínea "c" do inciso IV do
artigo 76, da Resolução CGSN no 94/2011, visto que foi constatado que os sócios
formais da Interessada sempre foram interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre foi seu
real administrador;
b) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII
do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, c/c a alínea "g" do inciso IV do artigo 76, da
Resolução CGSN no 94/2011, porquanto, da análise da contabilidade da empresa, foi constatado
que "os livros Diário e Razão apresentados pela fiscalizada não permitiam verificar sua
movimentação bancária".
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 783 a 804, faz
parte, juntamente com outras empresas, de um grande arcabouço formal criado para encobrir que
o Sr. Moacir Finger é o verdadeiro sócio administrador de fato delas, e que tem como grande
finalidade o usufruto indevido dos benefícios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 783 a 804, o ponto
central dos subterfúgios praticados consistiu "em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas (incluir, em seus quadros societários, pessoas que não são seus verdadeiros
sócios) e deixar de incluir no quadro societário os sócios de fato".
O quadro societário da Interessada (N.L. Finger Joalheiros Ltda), segundo
relatado na Representação Fiscal de fls. 783 a 804, foi composto, desde a sua constituição, por
interpostas pessoas do real administrador da mesma, Sr. Moacir Finger.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados na Representação
Fiscal de fls. 783 a 804 a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era composto
por interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir Finger, podemos citar os
seguintes:
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

a) o fato do quadro societário da Interessada já ter sido composto por funcionária
do escritório de contabilidade que atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr.
Moacir Finger, por marido de sócia formal de outra empresa administrada de fato pelo Sr.
Moacir Finger, e por filha do Sr. Moacir Finger;
b) o fato do Sr. Moacir Finger ter sido formalmente indicado como administrador
da Interessada;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em
22/08/2016, de que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger,
juntamente com outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir
Finger, como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr. Moacir
Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários do escritório
responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e administradas de fato
por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja pela representação de seus filhos
menores, seja por designação expressa como administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas
das empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato, inclusive
com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável
pela elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas na Representação Fiscal de fls. 783 a 804 que são controladas e administradas de
fato pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade das
mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm praticamente o mesmo
formato e quase sempre as mesmas testemunhas;
g) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido
por Moacir Finger;
h) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas
como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional;
i) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outras
"empresas" da Rede de Lojas Gold Finger e sócios de fato delas;
j) a constatação de que o Sr. Moacir Finger e sua esposa assinam como fiadores
no contrato de locação do imóvel onde a Interessada exerce suas atividades.
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 818 a 845).
Frisa que a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional suspende a
exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham como premissa necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de inconformidade,
seja reincluída no Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de Jóias,
Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a manutenção e
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e responsável, pautada sempre na
idoneidade de suas atividades".
Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES
NACIONAL e que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de
enquadramento Legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de
forma criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por
interpostas pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou
de forma independente das demais lojas indicadas na Representação Fiscal de fls. 783 a 804.
Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente para
indicar o uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o fortalecimento da
marca".
Diz que utiliza a marca "GOLD FINGER" sem qualquer ônus, "pois o detentor da
marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca".
Alega que "todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de forma
independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeiras, aquisições e
quadro societário de forma totalmente independente".
Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e
a aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, torna possível uma melhor
negociação, ou seja, apenas um benefício comercial legal e permitido pela legislação vigente e
prática de mercado para as mesmas poderem exercer suas atividades (vendas) em condições
comerciais similares aos seus grandes concorrentes".
Frisa que "o tratamento diferenciado (SIMPLES) que propõe a Carta Magna, visa
o crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte".
Afirma que as compras conjuntas "são feitas de forma individualizada, com
emissão dos documentos fiscais para cada loja".
Assevera que a prática de negociações conjuntas "esclarece de forma cabal a
elaboração das procurações".
Diz que "a estratégia de uso comum da marca, jamais teve como propósito a
sonegação de impostos".
Afirma que a utilização gratuita da marca é procedimento legalmente permitido
que não constitui nenhum ilícito.
Aduz que "utilizou o nome fantasia, porém jamais deixou de operar de forma
independente".
Alega que "a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma
negociação com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de forma
independente e em condições exclusivas e individualizada de pagamento".
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Assevera que ocorreu contradição na Representação Fiscal de fls. 783 a 804, pois
foi informado que "a contribuinte" possui 42 unidades, mas posteriormente esclarecido que "só
foi possível identificar 13".
Diz que "as eventuais colaborações do Sr. Moacir Finger tinham como função a
negociação mais abrangente com os fornecedores e a eventual transferência de seus
conhecimentos sobre o negócio, tendo em vista que o Sr. Moacir Finger também é proprietário
de lojas no mesmo ramo de atividade, utilizando a mesma marca".
Frisa que "a utilização da marca, gera um fortalecimento do negócio e uma
possibilidade de melhor negociação com fornecedores".
Ressalta que diversas empresas trabalham dessa mesma forma, sem que isso
configure grupo econômico. Lembra que as lojas da rede "Boticário", embora sejam apresentadas
num mesmo site, operam de forma independente.
Assevera que "o fato da esposa do antigo sócio (ROBSON CARLOS
RODRIGUES DE ANDRADE) ser proprietária de empresa que atua no mesmo ramo de
atividade e que utiliza a mesma marca não é fator determinante para configurar grupo econômico
e também não é situação que possa ser interpretada como fraude".
Frisa que "sempre foi gerida de forma totalmente independente, buscando o
efetivo desenvolvimento e crescimento do negócio".
Assevera que os sócios das empresas indicadas na Representação Fiscal de fls.
783 a 804 são empresários "que operam cada um a sua loja, utilizando o mesmo nome, mas
sempre de maneira independente".
Diz que "a escrituração fiscal e a contabilidade demonstram de forma cabal que as
empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram administradas cada uma com
seu sócio de forma independente".
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das empresas
indicadas na Representação Fiscal de fls. 783 a 804.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a presença de
sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar grupo econômico ou
de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; escrituração contábil distintas; não uso de
funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites legais
de receita" e que "a transferência de cotas mantiveram o respeito aos limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como
causa de exclusão do Simples Nacional.
Frisa que a exclusão do Simples Nacional inviabiliza a manutenção de suas
atividades.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Requer, por fim, o afastamento integral da "exclusão imposta" e que "todas as
notificações e correspondências" relativas ao presente processo sejam encaminhadas ao
escritório do advogado que subscreveu a presente manifestação de inconformidade, que é
localizado "na Avenida São Bento, no 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP 07070-
000".
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-43.107 – 6a Turma da DRJ/FNS, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade por entender, em síntese, que ficou plenamente configurada a hipótese de
exclusão de ofício prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, já que
restou comprovado que o Sr. Moacir Finger era, de fato, o controlador e administrador da
Interessada, e que o real motivo pelo qual o seu nome não foi revelado no quadro societário da
Interessada se deu para que não ficasse explícito o indevido enquadramento da empresa no
regime tributário simplificado e favorecido do Simples Nacional.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, que:
A Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente, alegando, em síntese
que:
(i)
quanto à infração de falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação financeira, inclusive bancária
a. este ponto não pode ser considerado matéria não impugnada
b. a não indicação pormenorizada das movimentações bancárias não
identificadas na contabilidade cercearam o seu direito de defesa
(ii)
quanto à infração de constituição por interposta pessoa
a. a Autoridade Fiscal não cumpriu o dever de fiscalizar, pois limitou-se
a utilizar “informações recebidas de terceiros “polícia civil”;
b. o sítio eletrônico não poderia servir de base para a exclusão do Simples
Nacional;
c. a análise do quadro societário seria suficiente para afastar a infração de
interposta pessoa;
d. o fato de ter o Sr. Moacir Figer colaborado com a administração da
empresa, também não faz prova de grupo econômico;
e. não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
f. a simples outorga de procuração não pode ser considerada prova cabal
de unicidade de controle;
g. não há qualquer impedimento para parentes figurarem no quadro
societário da Recorrida;
h. não há qualquer impedimento para contador do alegado grupo fazer
parte do quadro societário de empresas.
(iii)
quanto ao efeito retroativo da exclusão
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

a. A exclusão não deveria retroagir para a data da constituição da
sociedade empresária, pois neste ano outras empresas ainda não
haviam sido constituídas.
Requereu, ainda, que todas as intimações fossem encaminhadas ao escritório do
seu patrono.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
A Recorrente interpôs recurso voluntário tempestivamente, alegando, em síntese
que:
(i)
quanto à infração de falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação financeira, inclusive bancária
b. este ponto não pode ser considerado matéria não impugnada
c. a não indicação pormenorizada das movimentações bancárias não
identificadas na contabilidade cercearam o seu direito de defesa
(ii)
quanto à infração de constituição por interposta pessoa
d. a Autoridade Fiscal não cumpriu o dever de fiscalizar, pois limitou-se
a utilizar “informações recebidas de terceiros “polícia civil”;
e. o sítio eletrônico não poderia servir de base para a exclusão do Simples
Nacional;
f. a análise do quadro societário seria suficiente para afastar a infração de
interposta pessoa;
g. o fato de ter o Sr. Moacir Figer colaborado com a administração da
empresa, também não faz prova de grupo econômico;
h. não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
i. a simples outorga de procuração não pode ser considerada prova cabal
de unicidade de controle;
j. não há qualquer impedimento para parentes figurarem no quadro
societário da Recorrida;
k. não há qualquer impedimento para contador do alegado grupo fazer
parte do quadro societário de empresas.
(iii)
quanto ao efeito retroativo da exclusão
l. A exclusão não deveria retroagir para a data da constituição da
sociedade empresária, pois neste ano outras empresas ainda não
haviam sido constituídas.

Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Para facilitar a compreensão das razões que conduzem o presente voto, passo a
analisar os argumentos apresentados pela Recorrente de forma isolada.

(i) Falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação financeira,
inclusive bancária

Como se verifica do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018, de
25/07/2018 (fls. 814/815), são dois os motivos considerados para exclusão da Recorrente deste
Regime Especial de Tributação: (i) constituição por interposta pessoa, nos termos do art. 29, IV,
da Lei Complementar no 123/2006; e (ii) falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do art. 29, VIII, da Lei
Complementar no 123/2006.
Apesar de enfrentar as duas matérias em seu recurso, a Recorrente abordou apenas
a questão da constituição por interposta pessoa em sua impugnação, ou seja, a ora não
apresentou, em sede impugnatória, motivos de fato ou de direito contra aquela infração descrita
no Termo de Exclusão do Simples Nacional, condição esta imprescindível para a instauração da
lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita à reanálise
da infração por interposta pessoa.
O argumento da Recorrente de que o Termo de Exclusão do Simples Nacional não
estaria amparado na Representação Fiscal não merece prosperar, porque conforme ao que se
verifica dos itens 2.5 (796 e 797) e 3.3 (fls. 803) da Representação Fiscal a infração está
devidamente descrita, sendo possível identificar a exata conduta que se lhe imputa, qual seja, a
manutenção de livros diário e razão que não permitem a identificação da movimentação
bancária.
A irresignação exposta em sede de recurso voluntário sobre eventual cerceamento
do direito de defesa pelo não apontamento das movimentações bancárias não identificadas não
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

procede, tendo em vista que os documentos contábeis devem demonstrar toda movimentação
bancária da empresa.
Ademais disso, durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente foi
devidamente intimada para apresentar os lançamentos contáveis relativos às movimentações
bancárias e se limitou a responder que estes estariam contidos na conta caixa.
A título de exemplo, foram descritos créditos e débitos não contabilizados na
Representação Fiscal e a Recorrente nada respondeu quanto às referidas operações, nem mesmo
em seu recurso voluntário.
Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

(ii) Constituição por interposta pessoa

Na tentativa de convencer o julgador sobre alegadas máculas no procedimento de
fiscalização, a Recorrente alega matéria estranha ao presente processo administrativo, afirmando
que a Fiscalização recebeu denúncia da Policia Civil e não cumpriu o seu dever de fiscalizar. A
premissa não é verdadeira, tendo em vista que a Autoridade Fiscal foi diligente, intimando a
Recorrente a apresentar documentos e elaborando um completo Termo de Representação Fiscal,
que amparou o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018, de 25/07/2018.
No mérito, a Recorrente alega que: (i) o sítio eletrônico não poderia servir de base
para a exclusão do Simples Nacional; (ii) a análise do quadro societário seria suficiente para
afastar a infração de interposta pessoa; (iii) o fato de ter o Sr. Moacir Figer colaborado com a
administração da empresa, também não faz prova de grupo econômico; (iv) não houve vantagem
econômica ou confusão patrimonial; (v) a simples outorga de procuração não pode ser
considerada prova cabal de unicidade de controle; (vi) não há qualquer impedimento para
parentes figurarem no quadro societário da Recorrida; (vii) não há qualquer impedimento para
contador do alegado grupo fazer parte do quadro societário de empresas.
Relativamente aos pontos trazidos pela Recorrente, é importante dizer as
constatações relatadas pela Autoridade Fiscal no Termo de Representação Fiscal, se forem
analisados individualmente, podem até não demonstrar, por si só, a ocorrência de simulação
mediante a utilização de interposta pessoa, no entanto, quando apreciados todos em conjunto,
comprovam que foi correta a análise da autoridade fiscal.
Ao contrário do que alega a Recorrente não é por uma constatação isolada, mas
com base em um farto conjunto probatório que se conclui pela constituição de interposta pessoa.
É o que ocorre com o elemento probatório relacionado ao sítio eletrônico
http://www.goldfinger.com.br/quem-somos.
Apesar do referido sítio apresentar o endereço de 42 empresas, apenas 13 foram
consideradas para fins de constatação da infração de interposta pessoa, pois eram estas empresas
administradas por Moacir Finger. Neste sentido, veja-se o excerto do Termo de Representação
Fiscal.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

• Empresa 1 - GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua Carneiro de Souza, 88/94, Centro,
Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no
sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e seu cônjuge
NADINA MEGA FORTES FINGER (CPF 524.545.179-49) e seu filho LUCAS
FINGER (CPF 214.904.638-52) são os sócios. Lucas Finger foi incluído na sociedade em
1997. Na época era menor e foi assistido pelo pai, conforme contrato social da empresa.
• Empresa 2 - MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Bispo Rodovalho, 30, Centro, Taubaté/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
MOACIR FINGER é o sócio administrador e seu filho BRUNO
HENRIQUE FINGER (CPF 214.904.668-78) é seu sócio. Bruno foi incluído na
sociedade em 1997. Na época, era menor assistido pelo pai, conforme contrato social da
empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Taubaté, datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de
fato a empresa.
• Empresa 3 – SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Pça. Dom Epaminondas 35, Centro, Taubaté/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são Lucas Finger (filho de MOACIR FINGER) e SILVIA
HELENA DOS SANTOS NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20).
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Silvia é empregada da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA
- ME (empresa 2), no Código de Ocupação 4121-05 – Datilógrafo, conforme informações
do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Em setembro/2015, Silvia Helena S. Nepomuceno transformou a
sociedade individual em sociedade empresária a partir da admissão de Lucas Finger como
sócio. No entanto, desde há muito, a empresa é gerida por MOACIR FINGER, conforme
procuração obtida junto ao 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datada de 27/08/2007, na qual a Silvia Helena dos Santos concedeu amplos e
gerais poderes a MOACIR FINGER.
• Empresa 4 - GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Lojas 25/26, Pq.
Senhor do Bonfim, Taubaté/SP (Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ é o
mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
Os sócios são MOACIR FINGER e CLAUDINEIA APARECIDA DE
CAMPOS (CPF 199.165.148-10).
Claudineia Aparecida Campos é funcionária da empresa MOACIR
FINGER JOALHEIROS LTDA – EPP (empresa 2), conforme DIRFs apresentadas pela
empresa em que declara rendimentos por trabalho assalariado à funcionária sob o código
0561 - Rendimentos do trabalho assalariado.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos do município de Taubaté, datadas de 27/12/2000 e 20/08/2001, comprovam que
ex-sócios Roseane Gonçalves Paes do Nascimento (CPF 251.511.798-88) e Silvio Silvi
dos Santos Neto (CPF 278.577.308-07) concederam amplos e gerais poderes a MOACIR
FINGER para gerir e gerenciar a empresa.
• Empresa 5 - N. L. FINGER & CIA LTDA – EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Loja 101, Pq
Senhor do Bonfim,Taubaté/SP (outra loja no Taubaté Shopping). O endereço informado
no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas
em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e sua cunhada
NEUSA FORTES MEGA GONSALEZ (CPF 408.361.779-91) e sua filha NICOLE
LUIZE FINGER (CPF 336.480.918-67) são os sócios.
Neusa substituiu RAFHAEL FORTES GONSALEZ (CPF 074.321.199-
53), sogro de MOACIR FINGER. No cadastro CPF, o endereço de Raphael é o mesmo
do genro.
Nicole Luize Finger foi incluída na sociedade em 2002. Na época, Nicole
tinha três anos de idade (nasceu em 18/01/1999) e é representada pelo pai, conforme
contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas de Cascavel, datada de
21/03/2003, na qual a empresa (por meio de seu sócio Rafhael Fortes Gonsalez) concede
amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a
empresa.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02,
Abernésia, Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Campos do Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e
ANTONIO FLAVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da
empresa, juntamente com Antonio Flavio Vanni dos Santos.
Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M.
GONSALEZ – ME (00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui vínculo
empregatício com a própria empresa, no código de ocupação 1414-5 – Gerente de Loja e
Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA –
EPP (empresa 7).
Antonio Flavio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 7 - GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua XV de Novembro, 620, Centro,
Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no
sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 043.461.828-44) e
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (CPF 072.357.378-67) são os sócios. MOACIR
FINGER é o administrador.
Elaine Hohmann Vanni dos Santos é cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos
Santos, sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
– EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das empresas
gerenciadas por Moacir.
Ana Carolina de Oliveira é ex-funcionária da GOLD FINGER
JOALHEIROS DE TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1), MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA - ME (empresa 2) e GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING
LTDA - EPP (empresa 4), todas no código de ocupação 0393-10 – Auxiliar de Escritório
em geral, conforme informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos do município de Taubaté, datada de 15/01/2009, comprova que o ex-sócio Tiago
Hohmann Vanni dos Santos (CPF 223.319.558-24) concedeu amplos e gerais poderes a
MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa. Tiago foi substituído pela mãe
(Elaine Hohmann Vanni dos Santos) no quadro societário da empresa, em 22/09/2014.

• Empresa 8 - M. FINGER JOALHEIROS LTDA – ME
A empresa está situada na Rua Doutor Silva Barros – 372, Centro,
Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no
sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

São sócios da empresa: TIAGO HOHMANN VANNI DOS SANTOS
(CPF 223.319.558-24) e MAUREEN YOUSSEF MARIOTTO (CPF 311.734.418-75).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da
empresa, juntamente com Tiago Hohmann Vanni dos Santos.
Tiago Hohmann Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Maureen Youssef Marotto é cônjuge de Silvio Silvi dos Santos Neto,
também sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
– EPP.
• Empresas 9 e 10 – PORTO & ANDRADE JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197/199 - Centro,
Caraguatatuba/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Caraguatatuba /SP.
Há, ainda, outra empresa (CNPJ 13.952.610/0002-18), cujo endereço é Av.
José Herculano, 1086, Loja D-01/02, Jardim Britania, Caraguatatuba/SP. Este endereço
corresponde à loja identificada, na relação das lojas do GE em seu sítio na internet, como
Serramar Parque Shopping.
ROBSON CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE (CPF 046.404.477-
44) e ANA CLAUDIA DA SILVA PORTO (CPF 072.401.618-03) eram os sócios da
empresa, à época dos fatos aqui narrados.
Conforme ficha cadastral da JUCESP, em 27/12/2017, durante o curso
deste procedimento fiscal, os sócios acima foram excluídos, assim como MOACIR
FINGER (este último destituído do cargo de administrador). NICOLE LUIZE FINGER
(CPF 336.480.918-67), filha de MOACIR FINGER, foi admitida e passou a ser a única
sócia e administradora da empresa.
Na mesma data, o nome empresarial foi alterado para N. L. FINGER
JOALHEIROS LTDA.
Robson Carlos Rodrigues de Andrade é casado com Claudineia Aparecida
de Campos (CPF 199.165.148-10), sócia da empresa GOLD FINGER TAUBATE
SHOPPING LTDA – EPP (empresa 4).
Ana Claudia da Silva Porto é funcionária do escritório de contabilidade.
ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95),
responsável pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 11 - GOLD BRAGANCA JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Coronel Teófilo Leme 1400, Centro,
Bragança Paulista/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado
acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em São José dos Campos/SP.
São sócios da empresa: Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR
FINGER) e FERNANDA REGINA DE ALMEIDA PRADO (CPF 302.316.488-63).
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Taubaté, datadas de 05/06/2012, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de
fato a empresa.
• Empresa 12 - FINGER & HOHMANN LTDA – ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84,
Piracangagua, Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP (Via Vale
Garden Shopping).
Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann
Vanni dos Santos (cônjuge de Antonio Flavio Vanni dos Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTABIL LTDA – EPP) são os sócios da
empresa.
Procuração obtida no 1° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Taubaté, datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de
fato a empresa.
• Empresa 13 - MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA – ME
A empresa está situada, atualmente, na Rua Altino Arantes, 197, Centro,
Caraguatatuba/SP.
Entretanto, até 25/06/2015, o endereço da empresa era Av. John Boyd
Dunlop, 3900, Jd. Ipaussurama, Piso L-2, Loja 2083, Campinas/SP. Na mesma data,
houve alteração no quadro societário e de objeto social e CNAE (passou para atividade
médica ambulatorial). O referido endereço é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio
do GE, para a loja situada em Campinas/SP.
O endereço atual é também a localização da matriz da PORTO &
ANDRADE JOALHEIROS LTDA – ME (empresa 9). Conforme consulta ao sítio do
Google Maps, funciona no local uma loja da Gold Finger e, no andar superior, uma
clínica (nome fantasia: Boa Visão Clínica Oftalmológica):

Mas também não são estas verificações isoladas que levaram à exclusão da ora
Recorrente do Simples Nacional, como já se disse linhas acima, este elemento probatório foi
analisado com o conjunto probatório.
Evidentemente, ao se analisar o quadro societário da Recorrente, verifica-se que
constam como sócios Raphael Fortes Gonzales (sogro do Sr. Moacir Finger), Nicoli Luiza Finger
(filha do Sr. Moacir Finger) e Neusa Fortes Mega Gonzales (Cunhada do Sr. Moacir Finger).
Ocorre que o Sr. Moacir Finger, além de ser administrador da Recorrente, também
detinha procuração com amplos poderes, assim como se verificou em outras empresas citadas no
Termo de Verificação Fiscal. Em todos os casos analisados, constatou-se que o Sr. Moacir
detinha amplos poderes que lhe eram garantidos por procurações, representação de filhos
menores ou designação expressa como administrador em contratos sociais.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas, pode-
se citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de
crédito,
abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
A partir de documentos obtidos via RMF, a Autoridade Fiscal pode constatar que
o Sr. Moacir Finger comandava a Recorrente com plenos poderes junto a Instituições
Financeiras.
• Propostas de abertura de contas tendo MOACIR FINGER como procurador.
• Cheques da empresa assinados exclusivamente por MOACIR FINGER:
• Transferências de recursos, por meio das contas bancárias da fiscalizada, para outras
empresas do grupo econômico e seus sócios de fato, conforme demonstrado por planilha
exemplificativa colacionada no Termo de Representação Fiscal.
Ademais disso, também se verificou que o Sr. Moacir Finger e sua esposa (Sra.
Nadina Mega Fortes Finger) assinaram o contrato de locação de imóvel como fiadores da
Recorrente.
Todas estas constatações, aliadas ao fato de que no ano-calendário de 2013, as
empresas citadas acima e comandadas por Moacir Finger registraram receita global no valor de
R$ 14.990.351,71 evidenciam o propósito de constituição por interposta pessoa.
É com base em todos estes elementos probatórios que se conclui pela ocorrência
da infração de constituição por interposta pessoa.
(iii)
Efeito retroativo da exclusão
Alega a Recorrente que a exclusão do Simples Nacional não poderia retroagir para
a data de 13/11/2011, tendo em vista que neste momento as outras empresas referidas no
relatório de Representação Fiscal ainda não haviam sido constituídas.
Neste ponto também não assiste razão à Recorrente.
Isso porque a infração constatada não foi a sua constituição por interposta pessoa,
hipótese que se concretizou na data de sua constituição em 13/07/2011, conforme se verifica da
ficha cadastral simplificada disponível no site da JUCESP, veja-se:

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.070 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720052/2018-15

Desse modo, considerando a data de constituição da empresa, por força do art.
29,§ 1o, impõe-se a exclusão da Recorrente do Simples Nacional com os efeitos retroativos
previstos no Termo de Exclusão do Simples Nacional no 42/2018.

(iv) Intimações endereçadas ao advogado
A Recorrente também requereu que todas as intimações fossem encaminhadas
para o endereço de seu patrono.
Ocorre que o requerimento encontra obstáculo na Súmula CARF no 110, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, incabível a intimação dirigida ao patrono da Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, exceto na parte na qual se
discute matéria não impugnada, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital